Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-77.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ASSOCIAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ASSOCIAÇÃO E CONSTRUTORA. CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito, declarando a rescisão do contrato de construção por empreitada global e condenando apenas a construtora à restituição do valor de R$ 8.000,00, afastando a responsabilidade da ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA responde solidariamente com a construtora pela restituição do valor pago pela autora, diante da caracterização de relação de consumo e da atuação conjunta das rés no empreendimento habitacional vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor às entidades que promovem empreendimentos habitacionais, conforme Súmula 602 do STJ.
4. A associação, embora formalmente registrada como tal, atuou na prática como cooperativa e fornecedora de serviços habitacionais, assumindo posição equiparada à de incorporadora e coordenadora do empreendimento.
5. A atuação conjunta da associação e da construtora na gestão do projeto habitacional, evidenciada por cláusulas contratuais e pelo desenvolvimento técnico conjunto do empreendimento, justifica o reconhecimento da responsabilidade solidária.
6. A responsabilidade solidária decorre da existência de cadeia de fornecimento no âmbito da relação de consumo, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC, sendo irrelevante eventual ausência de formalização de financiamento ou liberação de recursos do FGTS, por se tratar de risco do empreendimento imputável às fornecedoras.
7. Jurisprudência consolidada do TJDFT confirma a legitimidade passiva da associação em casos análogos, reconhecendo sua responsabilidade solidária na restituição de valores pagos por consumidores prejudicados.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo para, reformando a sentença, condenar solidariamente a ré/apelada, Associação Pro-Morar do Movimento Vida de Samambaia (AMMVS), à devolução dos valores pagos pela autora.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 25, § 1o; CF/1988, art. 5o, XXXII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 602; TJDFT, Acórdão 2060244, 0702716-33.2018.8.07.0009, Rel. Des. Leonor Agüena, j. 30.10.2025; TJDFT, Acórdão 1655564, 0710088-33.2018.8.07.0009, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 01.02.2023.